Tribunal: TJSP
Processo: 2192454-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Descabimento da exclusão das astreintes fixadas na fase de conhecimento - Não incidência de juros moratórios sobre o valor das astreintes. Precedente – Sucumbência recíproca. Divisão das custas e despesas processuais. Honorários advocatícios para os patronos de ambas as partes – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192454-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CIBELLE
PHELIPPETT
JORGE,
é
agravado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192454-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15928
2
Agravo de Instrumento: 2192454-75.2020.8.26.0000
Agravante: Cibelle Phelippet Jorge
Agravada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Magistrada de 1a Inst.: Cinthia Elias de Almeida
Comarca: São Paulo 2° Vara Cível do Foro Regional de Santana
VOTO No 15.928
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Descabimento da exclusão das astreintes
fixadas na fase de conhecimento - Não incidência de juros
moratórios sobre o valor das astreintes. Precedente

Sucumbência recíproca. Divisão das custas e despesas
processuais. Honorários advocatícios para os patronos de
ambas as partes
Decisão parcialmente reformada

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Cibelle Phelippet Jorge, contra a r. decisão1 que, nos
autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que move em face da
“Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.”, acolheu a
Impugnação da executada, para excluir as astreintes fixadas em 1°
grau, mantendo apenas a condenação aos danos morais, bem como
aos pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na decisão
transitada em julgado.
Agrava a exequente “Cibelle”, pleiteando a
reforma da referida decisão, sob o argumento de que houve ilegítima
exclusão das astreintes fixadas pelo descumprimento da decisão
1 Fls. 14/16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192454-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15928
3
liminar, imposta ainda na fase de conhecimento. Afirma que em
julho de 2019 houve novo corte de energia em sua residência, ao
que a religação teria demorado, pois a “Eletropaulo” ainda acusava a
pendência do débito declarado inexistente na demanda principal. No
mais, pugna pela incidência de juros de mora sobre as astreintes e
pela exclusão da sua condenação ao pagamento da verba honorária.
Não houve pedido liminar no presente
recurso (fl. 150).
Contraminuta às fls. 153/156.
Manifestação do Ministério Público à fl. 161.
Os autos tornaram conclusos.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Com efeito, não era o caso da r. decisão
hostilizada extinguir as astreintes fixadas na fase de conhecimento,
que foram confirmadas pela r. sentença e, posteriormente, pelo
próprio v. acórdão desta C. Câmara Julgadora. Astreintes estas que
são referentes ao corte de energia realizado no ano de 2017.
No
entanto,
não
assiste
razão
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192454-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15928
4
exequente/agravante, quando pleiteia a incidência daquela multa
cominatória ao corte de energia realizado em julho de 2019.
Isto porque, em primeiro lugar, o referido
corte ocorreu em razão de inadimplência de fatura de consumo que
não foi discutida nos autos principais (maio/2019), motivo mais do
que suficiente para a inaplicabilidade das astreintes fixadas na fase
de conhecimento da demanda.
Em segundo lugar, a discussão acerca da
demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica, eis que a
“Eletropaulo” não teria dado baixa no débito declarado inexistente
na demanda, deve ser levado às vias próprias, posto que demanda o
estabelecimento do contraditório, nos moldes do princípio do
devido processo legal.
Ademais, reconhecendo que a manutenção
da multa cominatória, imposta na fase de conhecimento da ação
principal, é medida de rigor, deve-se pontuar que tal valor não será
acrescido dos pleiteados juros moratórios.
Tal se dá porque a incidência de correção
monetária e/ou juros de mora sobre o valor das astreintes
representa inequívoco bis in idem, na medida em que haveria
penalização dupla para o mesmo fato concreto, o que contraria todo
o ordenamento normativo em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192454-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15928
5
Sobre o tema, vide o seguinte julgado desta
C. 37° Câmara:
“Agravo de instrumento. Ação de indenização
por danos morais, materiais e restituição de
valores indevidamente transferidos em fase
de cumprimento de sentença. Comprovação
de descumprimento da liminar deferida pelo
Juízo a quo pelo banco/executado. Valor da
multa cominatória que não se revela
desproporcional. Ausência de previsão de
incidência de juros e de correção monetária
sobre a multa cominatória, que tem por
finalidade o cumprimento da obrigação
principal. Consectários que devem ser expurgados, autorizando-se apenas a
cobrança da multa que incide enquanto não
for cumprida a decisão que a tiver cominado.
Recurso parcialmente provido.” (Agravo de
Instrumento n°2014748-42.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Pedro Kodama, 37° Câmara de
Direito Privado, julgado em 13/03/2019).
À vista disso, a r. decisão agravada merece
parcial reforma, a fim de que se restabeleça a cobrança do valor da
multa cominatória imposta na fase de conhecimento, mas sem a
incidência de juros moratórios.
Diante do resultado ocorrido no presente
recurso, e ante a sucumbência recíproca experimentada pelas
partes, no contexto do procedimento executivo em apreço, cada uma
das partes arcará com metade das custas e despesas processuais
desta fase, bem como com os honorários advocatícios dos patronos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192454-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15928
6
da parte contrária, mantidos na ordem de 10% do valor da
condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do quanto ora
disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)